Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712056-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A APELADO: LUAN MARCELINO NEVES RODRIGUES FREITAS Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Unimed Rio Participações e Investimentos S/A contra a sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por Luan Marcelino Neves Rodrigues Freitas, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a antecipação da tutela e determinar que a ré restabeleça o plano de saúde do autor, autorize os exames médicos solicitados pelo médico assistente e pague indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da sentença. Diante da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID no 13166935). Foi concedido ao autor o benefício da gratuidade de justiça na 1a instância (ID no 13166828). Essa matéria também é objeto do recurso. É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Assim, com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelado, Luan Marcelino Neves Rodrigues Freitas, apresente cópias dos seus últimos 3 (três) comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro